Tribunal: TJBA
Processo: 8043005-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8043005-54.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIR ALVES SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEÃO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DO RECORRENTE DE FILIADO. IRRESIGNAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, EM AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA -ASFEB. RECORRENTE. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 499, DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8043005-54.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.